Tribunal: TJBA
Processo: 0522776-94.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0522776-94.2015.8.05.0001 FORO DE ORIGEM: SALVADOR/BA ÓRGÃO : SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA EMBARGANTE : CELSIUS PALMEIRA DOS SANTOS ADVOGADO : CÉSAR DE FARIA JÚNIOR – OAB/BA 8543 EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR : OSCAR ARAÚJO DA SILVA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, AMBUIGUIDADE E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO OBJURGADO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. DESCABIMENTO. 2. CONCLUSÃO: DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0522776-94.2015.8.05.0001, tendo como Embargante CELSIUS PALMEIRA DOS SANTOS, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR